Tribunal: STF
Processo: RE 96421
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
- Responsabilidade civil. Sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Empresa de transporte de passageiros, constituída de pequeno capital; perigo de dano que gera para a coletividade. Dissolução logo após o acidente em que pereceu um passageiro. Penhora de imóvel pertencente ao sócio-gerente. Embargos rejeitados. Recurso extraordinário de que se não conhece.